Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. LIMITES. PEDIDO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelada e apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido formulado na ação de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada deve ser revogado; (ii) houve cerceamento de defesa e violação aos limites do pedido; (iii) a sentença que fixou alimentos em favor da apelada por prazo indeterminado deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da hipossuficiência econômica é necessária para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
4. O Magistrado é o destinatário das provas no processo e deve indeferir a produção de prova desnecessária para o julgamento da demanda.
5. Os limites da demanda são fixados pelas partes. Deve haver congruência entre o pedido e a sentença, de modo que em regra é vedado ao Juiz proferir decisão aquém, fora ou além do que foi pleiteado na ação.
6. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno e apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça é devida quando a parte requerente da benesse comprovar a hipossuficiência econômica. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado indefere o requerimento de produção de prova desnecessária à resolução da controvérsia de maneira fundamentada. 3. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional, o pedido e a causa de pedir. 4. Os alimentos estabelecidos em favor da ex-companheira por prazo indeterminado devem ser mantidos quando a fixação é razoável e leva em conta as circunstâncias do caso concreto".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, §§ 2o e 3o, 141, 370, parágrafo único, e 492, caput; Lei no 1.060/1950, art. 4o; CF, art. 5o, LXXIV, LXXVIII e LV; CC, art. 1.566, III, 1.568, 1.694, § 1o, 1.695, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 1.059 e 1.178/STJ; STJ, AgInt no REsp 1606233/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 14.2.2022; STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.3.2015; TJDFT, ApCiv 07217838920208070016, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.3.2021.